Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707164-56.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSA IDENTIDADE. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. FURTO MEDIANTE FRAUDE CONSUMADO, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÃO DE LÍDER EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALTERAÇÃO DO CRIME PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA OU FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. EMENDATIO LIBELLI. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO E PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CONFISCO ALARGADO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há motivos para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, quando as imagens, os depoimentos, as mídias e as diligências policiais, confirmam o teor da prova impugnada. 2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de organização criminosa, tentativa de furto mediante fraude, furto mediante fraude e falsificação de documento público, consubstanciadas em documentos, oitivas e mídias juntados aos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória. 3. O acervo probatório demonstrou a estabilidade, permanência e vínculo associativo da organização criminosa, o qual atua há diversos anos e em várias unidades federativas. 4. Não há dúvida da condição de líder do 1o acusado/recorrente, consoante o teor dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, além dos relatórios de interceptação telefônica. 5. Autor é, pela teoria do domínio do fato, aquele que pratica um ato relevante na execução do plano delitivo global, mesmo que não seja uma ação típica. Dessa forma, o fato típico será a todos imputado desde que cada um deles – ajustados e voltados para a conduta criminosa – exerça o domínio sobre o fato, respondendo, cada um, na medida de sua culpabilidade. 6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a habitualidade delitiva afasta a continuidade delitiva e permite a aplicação do concurso material. 7. O crime de falsa identidade é subsidiário em relação ao de falsificação de documento público. 8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falsidade ideológica deve ser absorvida pela falsificação de documento público. 9. A atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida quando o acusado, na fase inquisitiva e em juízo, confessa a prática delitiva. 10. Incabível a fixação da pena no mínimo legal, quando a análise dosimétrica está consonante com as disposições do Código Penal. 11. O quantitativo da reprimenda e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime prisional fixado. 12. As penas restritivas de direitos só podem ser concedidas quando há o cumprimento dos requisitos descritos no art. 44 do Código Penal. 13. A sentença recorrida arbitrou os danos materiais de forma adequada, considerando as circunstâncias do caso concreto e os prejuízos financeiros suportados pelas vítimas descritas na exordial acusatória. 14. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 15. Impossibilidade de deferimento do confisco alargado, quando não houve pedido expresso na exordial acusatória. 16. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 17. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, recursos de 07 réus não providos, apelo de 01 réu provido parcialmente, recurso do Ministério Público provido parcialmente. Juros de mora e correção monetária fixados de ofício. O recorrente defende sua absolvição por insuficiência de provas, apontando violação ao princípio da presunção de inocência. Alega que sua hospedagem no mesmo hotel dos demais acusados e a posterior saída do local não constituem elementos aptos a vinculá-lo aos fatos investigados. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021